Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 59.888/96. SINDICATO. SAE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP 1.301.935. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. No que tange a omissão apontada tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que o presente cumprimento de sentença está vinculado ao decido no REsp no 1.301.935/DF.
2. Ausente omissão, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.